Tribunal: TJES
Processo: 0001219-08.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001219-08.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DE SOUZA MATOS e outros

APELADO: LAERTE ALVES MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001219-08.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DE SOUZA MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LAERTE ALVES MARTINS

Advogado do(a) APELADO: DEO MORAES DIAS - ES25021

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Valor mínimo para reparação doa danos causados pela infração devidamente suscitado pela acusação, e proporcional ao crime perpetrado, conforme art. 387, IV, do CPP. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001219-08.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DE SOUZA MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LAERTE ALVES MARTINS

Advogado do(a) APELADO: DEO MORAES DIAS - ES25021

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme se manifestou o magistrado na sentença combatida:

[...] No caso em questão, a prisão preventiva do réu se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública. Com efeito, as consultas ao SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN de fls. 200/229 indicam que o réu LAERTE ALVES MARTINS: I – Respondeu nos autos 0904396-91.2009.8.08.0030 pela prática do crime tipificado no 121, §1º, do Código Penal, transitada em julgado em 31/03/2011 [...].

Nesse ínterim,

a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, mantenho assim, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Como visto, resta devidamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Extraímos da denúncia que:

[...]Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 15/10/2012, por volta das 19:50hs, na localidade de Córrego Farias, próximo ao campo de futebol, nesta cidade, o ora denunciado, agindo com animus necandi,
efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima TANIA MARIA DE SOUZA MATOS, causando lesões que foram a causa de sua morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que motivado pelo fato do acusado não aceitar a vontade de TANIA de terminar seu relacionamento com aquele (réu).

Verifica-se que
o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois à traição, esta foi surpreendida pelo acusado, em horário noturno, desarmada, no interior de sua casa, ocasião em que foi alvejada de inopino com um tiro no rosto
.[...] Grifos nossos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulado no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, na forma, da Lei 11.340/06, c/com art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima TÂNIA MARIA DE SOUZA MATOS, aplicando-lhe a pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela insatisfação do réu com o termino do relacionamento com a vítima.

Nos depoimentos, colhidos, restou inconteste que o recorrente confessou à testemunha Nelson Moreira do Nascimento que havia matado sua companheira Tânia Maria de Souza Matos, com uma espingarda tipo “relepa” de fabricação caseira.

Portanto, constata-se que o Conselho de Sentença, reconheceu a prática pelo apelante do crime previsto no artigo art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, na forma, da Lei 11.340/06, c/com art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer à defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...] "Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até a casa da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo no rosto da vítima, ou seja, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade. (...) Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo de comportamento violento no meio social e conhecido como pessoa envolvida em atividades criminosas (vide: I – oitiva de fl. 12, na qual a testemunha informou que “tomou conhecimento que ‘NEGO’ era caçador, e que, possuía arma de fogo, tipo espingarda”; II – oitiva de fls. 14/15, na qual a testemunha informou que “ANTONIO, vulgo ‘NEGO GITA’, já esteve preso pela prática de crime de Homicídio, ocorrido no Município de Sooretama-ES”; III – Relatório de fls. 17/18, no qual os Policiais Civis consignaram que “o acusado é fugitivo do sistema penitenciário”; IV – oitiva de fls. 33/34, na qual o depoente informou que, “segundo comentários, a vítima havia sido ameaçada pela pessoa de NEGO GITA”; V – oitiva de fls. 43/44, na qual a testemunha informou que o acusado “lhe disse que vai matar quem estivesse escondendo a suposta vítima e não lhe contasse onde ela estava”, bem como que outra vítima relatou que o acusado “havia lhe agredido fisicamente e queria amarrar-lhe” e “tratava-se de um indivíduo muito ciumento”; VI – oitiva de fls. 45/46, na qual a testemunha informou que o acusado “lhe disse que se descobrisse quem estava acobertando MONICA iria ‘dar morte’”, e que esta relatou que o acusado queria “furar-lhe devagarzinho”).

(...) Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 19h50min e no Distrito de Farias, ou seja, horário noturno e local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

(...) As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)"[...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.